Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL. FRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. O requerente, em petição de próprio punho, pediu aplicação de fração diversa para fins de progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de exame da petição criminal apresentada diretamente ao Tribunal, sem prévio exame pelo das execuções penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não examinado pedido para que seja aplicada fração diversa para fins de progressão de regime, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
4. Petição criminal indeferida.